Tribunal: TJMT
Processo: 1021496-56.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021496-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), ERENI MATIAS GOMES - CPF: 713.840.891-95 (PACIENTE), LOHRANE PRISCILA GOMES - CPF: 085.084.241-75 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ERENI MATIAS GOMES - CPF: 713.840.891-95 (PACIENTE), LOHRANE PRISCILA GOMES - CPF: 085.084.241-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI WESLEY MATIAS GOMES - CPF: 061.327.651-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
PRETENDIDA SUBMISSÃO DAS INCREPADAS AO RECOLHIMENTO DOMICILIAR
, NOS TERMOS DO ART. 318, INCS. III E V, DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ALMEJADO –
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES – SEGREGADAS QUE, AO QUE TUDO INDICA, PRATICAVAM A TRAFICÂNCIA EM SUAS RESIDÊNCIAS, ONDE COABITAM COM SEUS FILHOS – UMA DAS PACIENTES JÁ RESPONDE A UM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA E, APARENTEMENTE, POSSUI VINCULAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” –
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA AS GENITORAS ENVOLVIDAS COM A CRIMINALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando que as pacientes possuem filhos menores de 12 anos,
ressai da prova pré-constituída que, para além de não ter sido comprovado, inequivocamente, que os cuidados das increpadas são imprescindíveis às crianças, o narcotráfico era praticado nas residências em que coabitam com a prole; a impedir a concessão da benesse, que deve ser deferida com vistas à proteção integral da criança, não sendo admitida como forma de garantir às mães envolvidas com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2.

Ademais, consta dos autos eletrônicos que, além de responder a um Processo Executivo de Pena, há fortes indicativos de que uma das pacientes possui vinculação com a facção criminosa “Comando Vermelho”, o que reforça a impossibilidade de concessão do benefício almejado.

3.

Ordem denegada. Mantida a segregação cautelar das pacientes.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE(S):

ERENI MATIAS GOMES

LOHRANE PRISCILA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor das pacientes acima identificadas, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,

por indeferir o pedido de submissão destas a recolhimento domiciliar
,

formulado no bojo do APFD n.º 1008754-58.2021.811.0045 (PJe), que respondem pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico

invoca os bons predicados pessoais das pacientes e as
inovações trazidas pelas Leis n.º 13.257/2016 e n.º 13.769/2018
no que concerne à proteção da integridade física e psíquica dos filhos da(s) presa(s), para então defender que as favorecidas nessa ordem
fazem jus à prisão domiciliar humanitária
,

nos termos do art. 318, incs. III e V do CPP
, porquanto ambas,
além de serem genitoras e únicas responsáveis por seus filhos menores de 12 (doze) anos, estão
amamentando
; enquadrando-se, portanto, nas hipóteses de concessão da benesse elencadas na Constituição Federal, na Convenção Sobre Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com fincas em tais argumentos, o subscritor do
writ
requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de garantir às pacientes o direito de responderem ao processo em liberdade [custódia domiciliar], ainda que mediante o cumprimento de restrições não prisionais, tais como o monitoramento eletrônico, determinando-se, em todo caso, a expedição dos respectivos alvarás de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 111195480 ao ID 111195493.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 111217483).

Ao final do regime extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por
sorteio
, ocasião em que
ratifiquei
a r. decisão proferida pelo Exmo. Des. Plantonista e
requisitei informações
à d. autoridade impetrada (ID 111376464), que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 112034469.

Por meio do parecer anexado no ID 113227025, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da documentação angariada aos autos eletrônicos que, a Polícia Judiciária Civil da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT buscava há alguns meses descortinar uma organização criminosa supostamente integrada por membros de uma mesma família, os quais estariam praticando a mercancia espúria de narcóticos no local conhecido como “Boca de Fumo da Família Matias”, situado na Rua Vera, n.º 2687-S, Bairro Veneza; tendo uma equipe sido designada para monitorar a aludida residência.

Especificamente quanto aos fatos narrados na vertente impetração, tem-se que no dia
26/11/2021
, enquanto realizavam campana e abordavam alguns usuários de drogas, os agentes de segurança pública lograram visualizar inúmeras pessoas adentrando o imóvel monitorado no intuito de adquirir entorpecentes, bem como identificaram que alguns dos suspeitos aparentemente realizavam a traficância na modalidade
delivery
, visto que saíam e retornavam à residência por sucessivas vezes durante o dia.

Assim, no dia fatídico, certos da ocorrência do narcotráfico no aludido endereço e em posse do respectivo mandado de busca e apreensão, os policiais adentraram o imóvel e, a despeito da tentativa de fuga de alguns dos suspeitos, realizaram a abordagem de
ERENI MATIAS GOMES
,
LOHRANE PRISCILA GOMES
e
Davi Wesley Matias Gomes
, oportunidade em que apreenderam
03 (três) porções e 03 (três) pedras menores de substância análoga à PASTA BASE DE COCAÍNA; 02 (duas) porções de substância análoga à MACONHA; a quantia de R$ 1.547,00 (um mil quinhentos e quarenta e sete reais) em notas trocadas
, além de diversos aparelhos celulares.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram presos em flagrante delito e, por ocasião da audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva

à bem da ordem pública
, permanecendo as beneficiárias deste
writ
recolhidas ao cárcere provisório desde então.

Inconformado e convencido acerca da ocorrência de coação ilegal, o causídico impetrou a presente ação de dignidade constitucional, por meio da qual almeja a submissão de
ERENI MATIAS GOMES
e
LOHRANE PRSCILA GOMES
à custódia domiciliar. Entretanto, nada obstante todos os argumentos empregados pelo douto advogado no intuito de obter a concessão do
writ
, entendo que
a razão não lhe assiste
. Explico.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar,
nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou a integral proteção do menor
.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é
proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Por oportuno, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

À vista disso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por se tratar de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
; sendo este, inclusive, o entendimento firmado no âmbito do c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, muito embora o subscritor do
writ
entenda ser de rigor a colocação das pacientes em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possuem
filhos menores de 12 (doze) anos e são lactantes
,
trazendo à baila as certidões de nascimento dos infantes
Arthur Miguel Gomes dos Reis (ID 111195481), Haylla Sofia Gomes Nascimento
(ID 111195482, p. 01),
Ana Victoria Gomes Silva
(ID 111195482, p. 02) e
Pedro Henrique Gomes dos Anjos
(ID 111195483); a meu ver,
inexistem

elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os menores necessitem de cuidados específicos que só poderiam ser dispensados pelas increpadas
, não se prestando a tal fim a simples alegação de que as crianças dependem exclusivamente das pacientes.

Além do mais, não há como desconsiderar o fato de que, ao que tudo indica,
as favorecidas nessa ordem vinham praticando a mercancia espúria de narcóticos em suas respectivas residências, local onde coabitam com as crianças
;
o que, segundo a linha intelectiva firmada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, obsta, de pronto, a concessão da benesse almejada.

Nesse diapasão:

“A situação não é favorável para se conceder a prisão domiciliar à acusada e entregar a filha menor aos seus cuidados,
pela probabilidade de a mesma permanecer traficando drogas.

Há, pois, o risco de envolver a menor na traficância, o que não se estaria preservando os interesses da mesma, e sim colocando em perigo a sua vida, indo na contramão do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

(...) Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor,
nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança
.”
(
vide
:

HC

457.100/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2018). Grifei.

Atrelado a isso, como bem pontuado pela d. autoridade inquinada de coatora no decreto originário de prisão (ID 111195480, págs. 02/07) e consoante os depoimentos colhidos na esfera policial, além de existirem fortes indicativos de que
ERENI MATIAS GOMES
possui vinculação com a facção criminosa “Comando Vermelho”
, no momento de sua prisão em flagrante,
estaria cumprindo pena no bojo do Processo Executivo de Pena n.º 0000550-91.2011.811.0045
, mediante a utilização de aparelho de monitoração eletrônica; circunstâncias que, consoante a jurisprudência do c. STJ, reforçam a impossibilidade de concessão do benefício da custódia domiciliar.

Nesse sentido:

“[...] Na situação evidenciada nos autos,
verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar
, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que
a agente utilizava a própria residência, onde foi encontrada elevada quantidade de droga, como ponto de encontro de organização criminosa, expondo os infantes à atividade perniciosa, o que somado ao fato de se tratar de reincidente, justifica o indeferimento da benesse.
”
(vide: RHC 148.827/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). Grifei.

“[...] No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do ora agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada, o risco de reiteração delitiva - haja vista, possuir execução penal em andamento - e os fortes indícios de que integra organização criminosa - Comando vermelho -, sendo o pleito de prisão domiciliar indeferido ao argumento de que os fatos criminosos ocorreram na residência do réu, onde convivia com o filho, além da ausência de demonstração de ser o único responsável pelos cuidados do menor.”
(vide: AgRg no HC 606.777/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

“[...] III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

IV - Nesse sentido, a alteração promovida pela Lei n. 13.769/2018 incluiu no Código de Processual Penal o art. 318-A, assegurando às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

V - In casu, a paciente foi flagrada com grande quantidade de cocaína (9,2 Kg) em sua própria residência, além de responder a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, na qual foi recentemente beneficiada com a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas, havendo indícios, no entanto, de que permaneceu incorrendo na prática delitiva, o que configura situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso. Precedentes
.”
(HC 550.657/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020). Grifei.

Dessarte, diante de todo o cenário acima delineado, entendo que deve prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão da custódia domiciliar às beneficiárias do
writ
; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). Destaquei.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva das pacientes pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, no caso concreto, a referida medida não garantiria a proteção integral às crianças filhas das acusadas, ao contrário, representaria uma imunidade indevida e um estímulo para permanecerem no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ERENI MATIAS GOMES e LOHRANE PRISCILA GOMES
e, por conseguinte,
mantenho a prisão preventiva destas tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022